Tribunal: TJDFT
Processo: 0749293-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIA JUDICIAL. NÃO ENTREGA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Hipótese de ação cautelar de exibição de prova em desfavor de instituição financeira, na qual o juiz sentenciante extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e imputou ao autor o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que ele ajuizou uma ação temerária, ao demandar o requerido sem ter qualquer cédula de crédito rural (CCR) vinculada a seu nome.

2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve afirmação por parte do requerido quanto à inexistência de CCRs em nome do autor, tendo a instituição financeira se limitado a alegar que o autor não forneceu informações específicas sobre o contrato. Por outro lado, restou demonstrado que o autor formulou pedido administrativo, solicitando ao réu os documentos relacionados às cédulas rurais firmadas entre as partes, contudo, o banco não comprovou que respondeu ao requerimento citado.

3. Comprovada a resistência da instituição financeira em atender à pretensão administrativa e judicialmente, é devida a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da sucumbência. Precedentes.

4. Apelação conhecida e provida.